Tribunal: TJES
Processo: 5000110-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: VIX VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000110-04.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PODIUM VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
VIX VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARO DE VEÍCULO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. TROCA DE PEÇA DEFEITUOSA POR OUTRA USADA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas Rés, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenou ao pagamento do montante de R$ 52.336,24 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento dos recursos.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Desde logo, há que se esclarecer quanto à pertinência da responsabilização da recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, solidariamente, quanto aos fatos narrados na presente demanda, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo resguardado o seu direito de regresso, por outro lado, em face da devedora solidária, caso assim entenda pertinente.

(4). No mérito, em que pesem as razões aduzidas pelas Recorrentes, entendo que não merecem prosperar. Isso porque, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o reparo de veículo novo (comprado há apenas dois meses até a apresentação do vício) com peça usada consubstancia solução insatisfatória e abusiva, frustrando legítima expectativa da consumidora quanto à incolumidade do bem.

(5). Relevante destacar, inclusive, o seguinte trecho da r. sentença no que se refere à avaliação da conduta das Recorrentes: “[...]
Não é razoável que carro zero quilômetro apresente problemas de câmbio, ficando o automóvel por três meses na concessionária para o reparo e, quando este foi feito, mesmo carro estando na garantia, foi colocada peça usada de outro carro. Portanto,
está ausente razão para a negativa das empresas em não realizarem o serviço com uma peça nova, sendo esta abusiva (art. 51, § 1º do CDC), considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
. Ainda que as empresas requeridas tenham solucionado no prazo previsto no art. 18 do CDC, e tenham as empresas se esforçado para devolver o veículo o quanto antes do autor, ante a ausência de peça no mercado, fato é que fere a justa expectativa que um carro zero apresente tais problemas.
Ora, a empresa deveria ter prova que fez o pedido da peça nova para o carro e, enquanto estava não chegava no estabelecimento, usasse como paliativo essa usada, e ao chegar a nova, o consumidor fosse comunicado e entregasse o automóvel para a substituição

[...]”.

(6). Nesse sentido, reforça-se que, se a solução levada a efeito na hipótese constituísse situação temporária/paliativa, não haveria que se falar em falha das Recorrentes. Contudo, tratando-se a alternativa em questão de solução definitiva oferecida pelas Recorrentes, não restam dúvidas quanto à sua abusividade, fazendo jus a Recorrida, por isso, à reparação material comandada
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)